Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-87.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO "DECISUM", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002448-87.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado LUCAS BARROSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o "decisum". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-87.2014.8.26.0114 - Campinas
VOTO No 24.557/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002448-87.2014.8.26.0114
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Lucas Barroso da Silva
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada
a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no
1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO “DECISUM”, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público para que
esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ
e do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017,
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código
de Processo Civil.
É o breve relato.
Considerando o teor dos v. acórdãos proferidos
nos Recursos Extraordinário e Especial representativos da
controvérsia retro especificados, esta Colenda 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-87.2014.8.26.0114 - Campinas
Direito Público se retrata dos fundamentos anteriormente
adotados quando do julgamento da apelação (fls. 84-93).
Para tanto, dever-se-á atentar aos parâmetros
definidos pelo Excelso Pretório, quando do julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE e dos aclaratórios, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, bem como do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ,
DJe de 02/03/2018, notadamente no que diz respeito à Lei
Federal no 11.960/2009.
É oportuno ressaltar que a liquidação do
julgado deverá respeitar a orientação delineada nas teses
definidas pelas Cortes Superiores para a mesma matéria.
Isto posto, retratando-se neste particular dos
fundamentos anteriormente empregados, adequa-se o v. acórdão
para que sejam adotados os parâmetros estabelecidos nos
referidos recursos em relação aos juros de mora e atualização
monetária.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência
da Seção de Direito Público.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator